Tribunal: TJDFT
Processo: 0735352-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0735352-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE ELADIO LISBOA DA COSTA, NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA EMBARGADO: NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, JOSE ELADIO LISBOA DA COSTA D E S P A C H O Intimem-se José Eládio Lisboa da Costa e NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. para manifestarem-se sobre os embargos de declaração opostos pela parte contrária nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil caso queiram. Após, voltem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator